Tribunal: TJDFT
Processo: 0702086-28.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702086-28.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DOUDEMENT AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Torno sem efeito a decisão de ID 44299106 na parte dispositiva em que determinou a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões, em face de ter sido oportunizada à parte recorrida o prazo para responder ao recurso, conforme se verifica da decisão de ID 41829259 e da certidão de ID 43243698. Assim, inclua-se o processo em pauta para julgamento simultâneo com o Recurso Inominado de n. 0763130-34.2022.8.07.0016. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.